Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717700-47.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRIS GARCIA DE BROT APELADO: GABRIEL GARCIA DE BROT, JACQUES GARCIA DE BROT, ISABELA BICALHO RESENDE DE BROT, MARIA LUIZA BICALHO RESENDE, SOFIA BICALHO RESENDE DE BROT DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça (art. 99, § 7o do CPC). Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez e da desatualização da documentação que subsidia o pedido. Note-se que a declaração de hipossuficiência econômica, sequer juntada aos autos, deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte apelante, que se qualifica como pesquisador no mandato outorgado, os três últimos contracheques, extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como a declaração de Imposto de Renda do último exercício (2025), além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora